Tribunal: STF
Processo: ARE 1429767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. TEMA 1005. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E DA EC 41/2003. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 564.354. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO POR OCASIÃO DA CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido relativo à readequação da renda mensal do benefício previdenciário aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.



    [...]



    3. A Reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, modificou o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social elevando-o ao patamar de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu artigo 14. Posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu artigo 5º. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido em sede de repercussão geral (art. 543-B do CPC) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354 (Relatora Ministra Carmem Lúcia – Julgado em 08/09/2010 – Dje de 14/02/2011), firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    4. Na hipótese dos autos, malgrado a afirmação de que, por ocasião da concessão do benefício, o salário-de-benefício fora limitado ao teto então vigente, o benefício de aposentadoria por idade do autor teve início em 09/10/1987 (fls.85), anteriormente ao período intitulado de "buraco negro", e vê-se que, consoante consignado no julgado e apurado pela Seção de Contadoria, o benefício da parte autora não estava limitado ao teto na data das Emendas Constitucionais nºs 20 e 41. Não restou demonstrado que houve qualquer impacto das referidas Emendas sob o benefício da parte autora, conforme apurado pelo Setor de Cálculos Judiciais, que assim consignou: “a RMI do autor de Cr$ 17.535,02, evoluída para as datas das EC’s 20/98 e 41/03, sequer se aproximou dos valores dos tetos pagos antes das alterações de tetos operacionalizadas pelas referidas Emendas Constitucionais. Ao evoluirmos a média apurada concessão de Cr$ 23.667,28, livre do teto até das datas das Emendas Constitucionais (dezembro de 1998 e 2003), constatamos que também essa media evoluída não atingiu os valores dos tetos vigentes de R$ 1.081,50 e 1.869,34 respectivamente. Ao final, concluiu que os valores da média livre de teto e das Mensalidades Reajustadas (MR) em dezembro de 1998 e 2003 resultaram inferiores aos tetos pagos antes das EC’s 20/98 e 41/03 de R$ 1.081,50 e R$ 1.869,34 respectivamente. Concluímos que não há diferenças por conta das referidas Emendas Constitucionais favor do autor”. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de prestigiar o parecer da Contadoria Judicial, tendo em vista a sua imparcialidade, veracidade e conhecimento técnico para a elaboração dos cálculos de diferentes graus de complexidade. Não estando, portanto, o valor do benefício do demandante limitado ao teto por ocasião das referendas emendas constitucionais, não há fator a recuperar. Sentença de improcedência mantida.



    5. Apelação desprovida."



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 3º, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente